Tribunal: TJPA
Processo: 0802686-91.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802686-91.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0802686-91.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. – EPP

ADVOGADA: ADRIANA RIBAS MELO VALENTE – OAB/PA 9555

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato que aplicou sanções administrativas de rescisão contratual, multa e suspensão do direito de licitar pelo prazo de um ano, em razão de inadimplemento parcial na execução de obra pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A impetrante alegou a nulidade do processo administrativo sancionatório por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além da ausência de fundamentação idônea no ato que aplicou as penalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o ato sancionador se ampara em relatório técnico que analisa e afasta, de forma motivada, as justificativas apresentadas pela empresa contratada para o inadimplemento contratual;

4. Restam observados o contraditório e a ampla defesa, visto que a empresa contratada foi devidamente notificada para apresentar defesa e interpor recurso, bem como lhe foi oportunizada a produção de provas;

5. A ausência de uma comissão processante específica para apurar a infração não configura, por si só, nulidade insanável, se as garantias essenciais do devido processo legal foram asseguradas no procedimento;

6. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo a via adequada para o reexame da decisão administrativa sobre a adequação da sanção à realidade fática.

IV. DISPOSITIVO

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A observância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo sancionador afasta a alegação de nulidade.”

__________

Dispositivo relevante citado: Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 35, § 4º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. – EPP contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO PARÁ, consistente na aplicação de sanções administrativas de rescisão contratual, multa compensatória de 15% sobre a parte supostamente inadimplente e suspensão do direito de contratar com o poder público estadual por um ano.

Na exordial (Id. 24832055), a impetrante alegou que celebrou contratos com o Estado do Pará, tendo como finalidade a construção de duas pontes em concreto armado na PA 256, sobre os igarapés Tomé Açu e Bananal II, porém deixou de receber a contraprestação, pois, apesar de ter sido prestado o serviço e realizado o empenho de R$ 961.755,00 (novecentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais), não houve o pagamento nem o cancelamento.

Afirmou que a parte impetrada rescindiu os contratos ainda em andamento e determinou a suspensão do seu direito de participar de licitações, impactando gravemente sua receita.

Sustentou a nulidade do processo administrativo sancionatório por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de comissão processante formada com a finalidade específica de apurar as alegadas infrações administrativas, bem como pela inexistência de notificação formal para apresentação de defesa prévia e ausência de realização de instrução probatória.

Aduziu que as penalidades foram aplicadas com base em motivos dissociados da realidade fática, ignorando as justificativas apresentadas pela empresa para os atrasos na obra (período chuvoso, necessidade de readequação do projeto etc.), implicando a ausência de fundamentação válida.

Requereu o benefício da gratuidade da justiça e a concessão da segurança para declarar a nulidade do ato impugnado, cassando os efeitos da decisão administrativa que lhe aplicou as sanções.

Na decisão de Id. 30733362, deferi a gratuidade da justiça e indeferi o pedido de liminar.

A parte impetrada apresentou informações (Id. 31222467), sustentando a regular aplicação da Lei nº 8.666/1993, que se sobrepõe à Lei Estadual nº 8.972/2020 em razão de ser lei especial e não exige a formação de comissão específica nem prazo de conclusão em trinta dias; a motivação idônea do ato que aplicou as penalidades; e a inexistência de vícios.

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 32309330), opinou pela denegação da segurança.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do Mandado de Segurança.

Cinge-se a controvérsia à ocorrência, ou não, de nulidade do ato de aplicação de sanções administrativas à empresa impetrante (Id. 24832828, p. 36).

As penalidades foram aplicadas com base no Relatório Conclusivo de Processo Sancionatório da Secretaria de Transportes (Id. 24832828, p. 2-12), que concluiu pelo descumprimento contratual em razão de atraso no início da obra, ausência de apresentação de cronograma de execução exequível e falta de adoção de providências para sanar os atrasos, mesmo após notificação da contratada. A empresa atribuiu os atrasos ao período de chuvas, às más condições da rodovia de acesso, à saturação do solo e ao afastamento de funcionários em decorrência de Covid-19. A SETRAN não acolheu os argumentos, considerando que outras empresas, responsáveis por dezoito pontes na mesma região e sob as mesmas condições climáticas e pandêmicas, conseguiram executar seus contratos; que a contratada não aproveitou o período de estiagem (junho a novembro) para avançar com os trabalhos; e que a rodovia de acesso foi recuperada por outra construtora em novembro de 2022, eliminando o alegado entrave logístico, e ainda assim a inércia da contratada persistiu.

Desse modo, não se constata a nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação, visto que foi amparada nas informações do relatório técnico que afastou motivadamente os argumentos da defesa, possuindo fundamentação idônea.

Quanto à alegada ocorrência de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, a empresa foi notificada, via e-mail, para apresentação de defesa administrativa, com expressa acusação de recebimento em 10/01/2023 (Id. 24832060, p. 38), e apresentou sua manifestação em 19/01/2023 (Id. 24832062). Assim, foi observado o disposto no art. 35, § 4º, I da Lei Estadual nº 8.972/2020, que autoriza a intimação por meio de endereço eletrônico.

Observo que as notificações de Id 24832060, p. 18-21 e p. 37, indicaram prazo para a contratada apresentar comprovações técnicas de que foram tomadas todas as providências para o início das obras e esclarecer as informações necessárias, não prosperando o argumento no sentido de que não foi possibilitada a produção de prova.

Além disso, a impetrante interpôs recurso administrativo (Id. 24832064), corroborando a observância do contraditório e da ampla defesa na condução do procedimento sancionatório.

No mais, conforme o substancioso parecer da representante do Ministério Público, “
a ausência de uma comissão processante composta por três servidores estáveis, ou de uma fase de alegações finais separada da defesa inicial, pode não configurar, por si só, uma nulidade insanável, desde que as garantias essenciais de informação, defesa e contraditório tenham sido asseguradas
” (Id. 32309330, p. 8).

Por fim, cabe ressaltar que o Mandado de Segurança exige a prova pré-constituída do direito líquido e certo da parte impetrante, razão pela qual não é possível, nestes autos, reexaminar a decisão administrativa do ponto de vista de sua adequação à realidade dos fatos, limitando-se o presente feito à analise de eventual vício formal do ato administrativo, que não restou demonstrado.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
denego a segurança
. Custas pela parte impetrante, com suspensão da cobrança ante o deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC). Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026